Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714512-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MARTINS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Reporto-me ao recurso de apelação interposto pela parte autora SÉRGIO MARTINS (ID 60148414). Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que o apelante não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC, ao dispor que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. No caso, conquanto o recorrente tenha instruído a petição recursal com a guia de custas e o comprovante de pagamento (IDs 60148416 e 60148417), verifica-se, todavia, que este último documento não contém a “linha digitável” do código de barras, informação necessária à aferição da correspondência entre os dados da guia de custas e do respectivo comprovante de pagamento, levando à inferência de que o preparo recursal não foi corretamente realizado. Confira-se o entendimento deste egrégio TJDFT e do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. 2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente. 3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251202, 07194447620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020) – grifo nosso “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO. AUSÊNCIA DO CÓDIGO DE BARRAS NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. 1. "A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-se, portanto, deserto" (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.563.122/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.086.293/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação da deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) Posta a questão nestes termos, com apoio nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. P. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator